Tribunal: STF
Processo: RHC 181890
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Não se reconhece como irrazoável, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo para o término da instrução probatória, haja vista que, além de o Magistrado haver impulsionado o trâmite processual sempre que necessário, se trata de processo complexo, com 12 réus, em que se apura a suposta prática de delitos diversos – organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior delonga no andamento do feito.
    2. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003; 33, 35, c/c o art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006; 244-B do ECA; 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual, o qual teve a ordem denegada. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 534.539, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar. Na sequência, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que não há “não há particularidades no caso em análise a justificar quase 1 (um) ano e 8 (oito) meses de demora no julgamento, sem perspectiva de encerramento da instrução probatória”. Com essa argumentação, requer o relaxamento “da prisão do recorrente pelo excesso de prazo no seu julgamento”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7.  O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Nessa linha, veja-se o HC 170.566, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICIADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas corpus indeferido.”
    8.  Na hipótese de que se trata, o acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] 
    Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção desta Corte Superior, notadamente porque se trata de feito complexo, com 12 réus, em que se apura a suposta prática de delitos diversos – organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menores –, circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior delonga no trâmite processual. 
    Ainda, registro que o paciente foi preso em flagrante em 6/6/2018 e, na mesma data, teve a custódia convertida em preventiva (fl. 21). A denúncia foi oferecida em 19/7/2018 (fl. 20), portanto pouco mais de 1 mês depois, e recebida logo na sequência, em 24/7/2018 (fl. 19). Em 18/2/2019, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 14), a evidenciar que o Magistrado tem impulsionado o trâmite processual sempre que necessário. 
    Por fim, saliento que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 9/12/2019 (fl. 68), portanto para data muito próxima. 
    Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
    [...]” (grifos no original).
    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    10. Diante do exposto, com apoio no art. 192 do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator